Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021747-05.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDICLEI ALVES DA SILVA - CPF: 032.854.271-75 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021747-05.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ediclei Alves da Silva

Recorrido(s):

Tim Celular S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EVIDÊNCIAS DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NÃO QUESTIONADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante informa na inicial que:
“(...) a parte Autora constatou que seus dados (nome e CPF) estavam inseridos nos cadastros do SPC, existindo uma negativação inserida pela parte Acionada, em virtude de um suposto débito contraído no valor de R$ 191,86 (Centro e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) com data de inclusão indevida em 29/07/2019, conforme dados extraídos do comprovante de consulta em anexo”.

2. Contudo, em consulta ao extrato de negativação juntado na inicial, inexiste qualquer apontamento no valor informado na inicial, conforme abaixo se vê:

3. Além de não restar comprovada a negativação informada na inicial, verifico que a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas, referente ao contrato de banda larga residencial contratado pelo autor, cujas faturas foram encaminhadas para o mesmo endereço informado pelo autor como o sendo de sua residência.

4. Somado a tais fatos, verifico que o autor ajuizou demanda anterior onde questionou o débito no valor de R$ 169,92, autos PJE no 1012859-81.2019.8.11.0002, sendo o débito declarado indevido e a empresa condenada a pagar indenização a titulo de dano moral no valor de R$ 4.000,00.

5. Assim, como o débito no valor de R$ 169,92 já foi questionado, caso o Autor estivesse questionado nestes autos o outro débito, ou seja, no valor de R$ 199,70, o qual foi excluído em 27/01/2020, mesmo assim não faz jus a indenização por dano moral, pois, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de apontamento preexistente, comandado por
Oral Medica Clinica Médica e Odontológica,
e inexiste informação a respeito da ilegalidade do mesmo, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: EDICLEI ALVES DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 11/06/1990

CPF: 032.854.271-75

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: ORAL MEDICA CLINICA MEDICA E ODON

TOLOGICA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 01/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 00135

VALOR: 150,00

DATA INCLUSAO: 15/10/2018

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 24/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: DE03113010858710

VALOR: 125,44

DATA INCLUSAO: 22/01/2021

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 24/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: UG311332000022998032

VALOR: 2.281,86

DATA INCLUSAO: 22/01/2021

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 24/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP311366000027069066

VALOR: 337,68

DATA INCLUSAO: 22/01/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007040637202010

VALOR: 57,71

DATA INCLUSAO: 04/12/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.584.513.873-11

25/07/2021 18:03:10-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

6. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.

7. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021